Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULA 479 DO STJ.

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

2. A ausência de mecanismos aptos a sobrestar sucessivas movimentações bancárias atípicas configura falha da prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, especialmente quando, após noticiada de se tratar de operações não reconhecidas, deixa de adotar medidas regulamentadas pelo Banco Central que viabilizariam a restituição dos valores suspeitos.

3. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras “devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V).

4. Ao se declarar a inexistência do contrato, deve se observar a consequência lógica de restituição das partes ao status quo ante, de modo que a instituição financeira deve restituir os valores cobrados e o consumidor o valor creditado.

5.Recurso conhecido e não provido.